Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742591-95.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRE CALAZANS BARREIRA, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA RECORRIDOS: IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRECLUSÃO LÓGICA. DOAÇÃO DE BEM SEM ANUÊNCIA DE HERDEIRO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os agravados alegam que o recurso é deserto. Todavia, verifica-se consta o comprovante do correto pagamento bancário das custas processuais, razão pela qual não há que se cogitar em deserção. 2. Sustentam, ainda, que a parte agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Observa-se, contudo, que o pedido formulado sequer foi conhecido por este Juízo, conforme o despacho de ID 42277095, tendo em vista que os agravantes realizaram o pagamento das custas no momento da interposição do recurso, resultando no reconhecimento da preclusão lógica. Assim, ante a falta de interesse recursal, não conheço das contrarrazões, quanto ao ponto. 3. Observa-se dos autos que a ação de inventário foi proposta em 2017 e que, na petição de primeiras declarações dos bens a partilhar (ID 41068260, autos de origem), não consta qualquer menção ao referido quadro. Na ocasião, os agravantes ofereceram resposta (ID 41068369, autos de origem), mas não aventaram a existência do bem. Apenas em 11/6/2022, na petição de ID 127569812 (autos de origem), o primeiro agravante requereu a guarda do quadro, devido ao seu valor sentimental, mencionando expressamente que o bem não possui valor de mercado. Em resposta (ID 134804406, autos de origem), os agravados informaram que o bem havia sido doado com a anuência de todos os herdeiros, inclusive a do agravante, logo após o óbito do autor da herança. 4. Não se pretende minimizar a importância da obra para o agravante. No entanto, caberia ao herdeiro individualizar o bem específico, na primeira oportunidade, para que o juízo tivesse ciência da sua existência e pudesse tomar as medidas a ele concernentes. Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, caberia aos agravantes, como mencionado, cientes da existência do quadro e do seu valor sentimental, o individualizarem, nas suas primeiras manifestações nos autos. Entretanto, o bem só foi pleiteado mais de cinco anos depois. 5. Quanto ao pedido de condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais, ressalta-se que a decisão não encerra fase processual e não resolve parcialmente o mérito, razão pela qual os agravantes devem aguardar a resolução da lide no Juízo de origem, quando haverá deliberação sobre os ônus da sucumbência. 6. não há de se falar em condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto vê-se que os agravantes, até o momento, litigaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 619, 656 e 669, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal e 1.996 do Código Civil, porque o órgão julgador, ao decidir, não teria observado a necessidade de a inventariante ser previamente autorizada a dispor de bens do inventário. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 619, 656 e 669, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal e 1.996 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não se pretende minimizar a importância da obra para o agravante. No entanto, caberia ao herdeiro individualizar o bem específico, na primeira oportunidade, para que o juízo tivesse ciência da sua existência e pudesse tomar as medidas a ele concernentes. Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, caberia aos agravantes, como mencionado, cientes da existência do quadro e do seu valor sentimental, o individualizarem, nas suas primeiras manifestações nos autos. Entretanto, o bem só foi pleiteado mais de cinco anos depois” (ID Num. 47170495 - Pág. 6); “outrossim, afigura-se inverossímil a alegação de que os agravantes não anuíram com a doação, uma vez que tinham ciência da existência da obra, e, ainda assim, não cientificaram o juízo, no momento oportuno. Destarte, considerando o lapso temporal transcorrido entre a abertura da sucessão e a primeira especificação do bem ao juízo, não se mostra razoável a reforma da decisão agravada” (ID Num. 47170495 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017